Tribunal: STF
Processo: ARE 1473890
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão assim ementado (eDOC 10, p. 1-6):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, § 3º, C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ACUSADA IDENTIFICADA COMO PESSOA INDÍGENA, INTEGRADA À VIDA EM SOCIEDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CONTROVÉRSIA LEVADA A DEBATE. SÚMULA 140 DO STJ. EM OBEDIÊNCIA AO PREVISTO NO § 3º DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO N. 287, DO CNJ, DETERMINADO O ENVIO DE CÓPIA DOS AUTOS À REGIONAL DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI. LASTRO PROBATÓRIO CONSISTENTE PRESENTE NO ENCARTE PROCESSUAL, APONTANDO A ACUSADA COMO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA CRIMINOSA INVESTIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SER DECLARADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. INCABÍVEL PROCEDER-SE À ATENUAÇÃO DA PENA APLICADA, BEM COMO CONCEDER-SE O DIREITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM ESPECIAL REGIME DE SEMILIBERDADE, JÁ QUE A RÉ, COMO DEMONSTRADO, ENCONTRA-SE INTEGRADA À VIDA EM SOCIEDADE, TENDO CIÊNCIA DA INCRIMINAÇÃO, PELA LEGISLAÇÃO PENAL VIGENTE, DA GRAVIDADE DE SUA CONDUTA. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA REFERENTE À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO ATRIBUÍDA EQUIVOCADAMENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A DOSIMETRIA REALIZADA.” (eDOC 12, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 14, p. 1-4). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-18), no qual se alega ofensa ao art. 231 da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida.



    A 2ª Vice-Presidente do TJ/BA não admitiu o RE (eDOC 20, p. 1-2). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 16 a 23.2.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    Sob outro ângulo, a pretensão calcada na alegação de contrariedade ao artigo 231, da Constituição Federal, não credencia a admissão do recurso articulado, na medida em que a apreciação das arguições defensivas demanda a prévia análise da legislação infraconstitucional, notadamente, o Código Penal e a Lei 6.001/1973, bem como o quanto disposto resolução n° 287, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Pontue-se, ainda, que o Colegiado firmou o entendimento pela Competência da Justiça Estadual e possibilidade aplicação de pena, sedimentando que: ‘somente está isento de sanção penal o indígena inadaptado, isto é, aquele que, pelas circunstâncias em que vive, não assimilou a cultura do não-índio. Os demais são considerados plenamente responsáveis pelo Direito Penal, respondendo por seus atos como outra qualquer pessoa, não podendo ter tratamento diferenciado. Na hipótese sob análise, de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, a Recorrente encontra-se totalmente integrada à vida em sociedade, entendendo sem a menor dificuldade e se expressando com proficiência no idioma português, sendo portadora, inclusive, de registro de pessoa civil fornecido pelo Instituto de Identificação Pedro Mello e cadastrada perante o Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, tendo exercido a profissão de merendeira em unidade de ensino da cidade. Trata-se, portanto, de uma indígena totalmente integrada à vida em sociedade, que assimilou todos os seus hábitos e costumes. Nessas condições, tendo cometido um crime previsto na Lei Substantiva Penal, e uma vez que não restou evidenciado o envolvimento, in casu, de interesses gerais dos indígenas, compete à Justiça Comum Estadual o processamento e julgamento dos delitos cometidos pela Apelante, nos quais figura como autora, de acordo com a jurisprudência sedimentada dos Tribunais Superiores. Na espécie, trata-se de um delito praticado pela Recorrente, tipificado no art. 129, § 3º, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal (lesão corporal de natureza grave seguida de morte), que não envolve, portanto, disputa sobre direitos indígenas, sendo de aplicar-se, pois, o disposto na Súmula 140, do STJ: ‘Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima’.’ (ID 50184882). 



    No aludido contexto, a reforma da convicção alcançada demandaria o necessário reexame de fatos e provas, providência incogitável na via eleita, de modo a incidir o teor da Súmula n° 279/STF.” (eDOC 20, p. 1-2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente